Tribunal: TJSP
Processo: 2056142-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedidos de livramento condicional e progressão para o regime aberto – Via inadequada para análise do pedido – Não conhecimento
O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. A matéria deveria ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedidos de livramento condicional e progressão para o regime aberto – Via inadequada para análise do pedido – Não conhecimento
O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. A matéria deveria ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução

Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
A paciente não pertence ao grupo de risco, bem como preenche os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Não obstante, cabe ponderar ser necessária maior cautela na análise dos casos nos quais o reeducando é multirreincidente ou cumpre longa pena.